Tribunal: TJPA
Processo: 0802974-46.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802974-46.2024.8.14.0009

APELANTE: MARCELO FRANCO DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO (ART. 226 CPP). REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. IMAGENS DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VESTIMENTAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CONFISSÃO DO ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA 500/STJ. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 26844551, datada de 20/02/2025) que condenou
o apelante MARCELO FRANCO DE CASTRO
, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado (Art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro - CPB) c/c corrupção de menores (Art. 244-B da Lei nº 8.069/90), à pena total de
08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 88 (oitenta e oito) dias-multa
. O
regime inicial fixado foi o FECHADO
.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

Preliminarmente:
A declaração de
nulidade do reconhecimento fotográfico
por desrespeito ao Art. 226 do CPP.

·

Mérito:
A
absolvição
pelo crime de roubo por insuficiência de provas (Art. 386, V e VII, do CPP).

·

A absolvição do crime de corrupção de menores
(Art. 244-B do ECA).

·

Regime/Detração:
A aplicação da
detração penal
(Art. 387, § 2º, do CPP) e a
alteração do regime inicial
fechado para semiaberto ou aberto.

III - Razões de decidir

03. A preliminar de nulidade não merece acolhimento. Embora o reconhecimento fotográfico não tenha observado integralmente o procedimento legal, não houve prejuízo à Defesa, pois a autoria está amparada em provas independentes e consistentes: relato seguro da vítima, imagens das câmeras de segurança, apreensão das vestimentas utilizadas no crime, depoimento do policial responsável pelas diligências e confissão do menor envolvido no ato infracional. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, o reconhecimento irregular somente compromete a validade da condenação quando constitui o único suporte probatório, o que não ocorre no presente caso. Assim, ausente demonstração de prejuízo, rejeita-se a preliminar.

04. O pedido absolutório não encontra amparo no conjunto probatório. A vítima apresentou relato firme e detalhado, compatível com as imagens e confirmada pelo policial que participou da investigação. As vestimentas apreendidas e a confissão do adolescente reforçam a autoria. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, possui especial valor quando corroborada por outros elementos, conforme sólida jurisprudência do STJ. Quanto ao crime de corrupção de menores, aplica-se a Súmula 500/STJ, que reconhece sua natureza formal, prescindindo de prova da efetiva corrupção ou de desconhecimento da idade. Diante da harmonia e robustez do acervo probatório, afasta-se a absolvição.

05. O pleito de detração não pode ser analisado nesta fase recursal, pois compete ao Juízo da Execução Penal, conforme art. 66, III, “c”, da LEP, inexistindo reflexo imediato sobre a definição do regime. Assim, o pedido não é conhecido.

06. A manutenção do regime inicial fechado é medida impositiva. A pena final supera oito anos, enquadrando-se na regra do art. 33, §2º, “a”, do CP. Ademais, as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas como desfavoráveis, justificando a fixação do regime mais severo também à luz do §3º do mesmo dispositivo. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar alteração.

IV - Dispositivo e tese

07.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

06.
Rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento, pois o ato, ainda que irregular, foi amplamente corroborado por provas autônomas que demonstram de forma segura a autoria. No mérito, mantém-se a condenação pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, diante do conjunto probatório firme, coerente e convergente, bem como da natureza formal do art. 244-B do ECA. A detração deve ser apreciada pelo Juízo da Execução. Mantém-se o regime inicial fechado, em razão da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do
Código Penal.

Art. 244-B do ECA.

Jurisprudência relevante citada:

(...)” (STJ - AgRg no HC: 907221 SP 2024/0137240-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AREsp: 2392009, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/09/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000002938002, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 30/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/07/2025).

(STJ - AgRg no HC: 822709 SP 2023/0156789-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023).

(STJ - AREsp: 2382817, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 29/08/2023).

(STJ - RCD no HC: 921916 SP 2024/0216492-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000002616881, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 07/08/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0802974-46.2024.8.14.0070.

APELANTE:
MARCELO FRANCO DE CASTRO
.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

MARCELO FRANCO DE CASTRO
, interpõe o presente Recurso de
Apelação Criminal
contra a Sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (Art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CP) e corrupção de menores (Art. 244-B do ECA).

O Ministério Público (ID: 26844427 - Pág. 01 a 04) narrou que, em 13 de setembro de 2023, por volta das 07h30min, o Apelante, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraiu um aparelho celular (MOTO G 22) e um cordão de ouro da vítima REINALDO SILVEIRA DO NASCIMENTO. O crime foi praticado em companhia do adolescente
PEDRO HENRIQUE FELIPE DA SILVA
, que posteriormente foi apreendido e condenado no processo socioeducativo nº
0804311-07.2023.8.14.0009
à medida de Semiliberdade por ato análogo a roubo majorado. O Apelante foi preso preventivamente em 20/06/2024, atualmente custodiado no CCP SANTA IZABEL.

A Sentença (ID: 26844539), proferida em 20/02/2025, condenou o Apelante à pena definitiva de
08
(
oito
)
anos
e
11
(
onze
) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Em suas Razões de Apelação, a Defesa de MARCELO FRANCO DE CASTRO requer, em síntese:

·

Preliminarmente:
A declaração de
nulidade do reconhecimento fotográfico
(ID:
26844419-
Pág. 13) por desrespeito ao Art. 226 do CPP, com consequente
absolvição
do réu pela ausência de provas lícitas (teoria dos frutos da árvore envenenada).

·

Mérito:
A
absolvição
pelo crime de roubo por insuficiência de provas (Art. 386, V e VII, do CPP).

·

Absolvição:
A absolvição do crime de corrupção de menores (Art. 244-B do ECA), alegando a ausência de provas de materialidade por se tratar de
crime material
.

·

Regime/Detração:
A aplicação da
detração penal
(Art. 387, § 2º, do CPP) e a
alteração do regime inicial
fechado para semiaberto ou aberto.

O Ministério Público Estadual apresentou Contrarrazões, pugnando pelo
improvimento do apelo
.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e
não provimento do recurso
.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão presencial.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO

(Art. 226 do CPP
).

A Defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico (ID: 26844419 - Pág. 13), alegando inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, bem como a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Requer, por consequência, a invalidação do édito condenatório.

A preliminar
, entretanto,
não merece acolhimento
.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça vem exigindo maior rigor na observância do procedimento de reconhecimento pessoal e fotográfico. Todavia,
a mesma Corte é firme ao afirmar que a mera irregularidade não acarreta nulidade automática
,
tampouco conduz à absolvição
,
quando existirem outras provas independentes e idôneas que corroboram a autoria delitiva
. Trata-se da aplicação direta do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), segundo o qual não há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo.

No caso dos autos, a condenação de MARCELO FRANCO DE CASTRO não se apoiou exclusivamente no reconhecimento fotográfico. Ao contrário, há um conjunto probatório robusto, produzido sob contraditório judicial, que confere plena autonomia e suficiência à autoria, afastando qualquer alegação de prejuízo.

a)

Palavra firme e detalhada da vítima em juízo
.

A vítima REINALDO SILVEIRA DO NASCIMENTO, em audiência, não apenas descreveu com precisão as características físicas do agente, moreno, estatura mediana, magro, bigode e braços tatuados, como também afirmou tê-lo identificado pelas imagens das câmeras de segurança de sua residência, que captaram o rosto do autor sem capacete.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui destacado valor probatório quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, como reiteram os Tribunais Superiores, como serão apresentadas posteriormente.

b)

Apreensão de vestimentas utilizadas no roubo
.

O policial militar DENISON WANDER TEIXEIRA SANTOS relatou em juízo (ID: 26844458) que, durante diligências,
foram localizadas as vestimentas usadas no crime em posse do Apelante
. O Auto de Exibição e Apreensão (ID: 26844419, Pág. 10) corrobora a narrativa policial e atribui maior consistência à prova da autoria.

c)

Prova emprestada e confissão do corréu adolescente
.

Foi regularmente juntada aos autos a prova emprestada do procedimento de apuração de ato infracional nº 0804311-07.2023.8.14.0009, no qual o adolescente Pedro Henrique Felipe da Silva confessou sua participação e identificou MARCELO FRANCO DE CASTRO como comparsa.
Embora confissões extrajudiciais de menores exijam cautela
, aqui foram devidamente corroboradas por elementos materiais e pela identificação independente realizada pela vítima.

d)

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

As Turmas Criminais do STJ têm reiterado que o reconhecimento irregular somente compromete a condenação quando constitui
o
único elemento de prova
,
o que não se verifica no presente caso
. Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania vem reafirmando duas teses centrais, Vejamos:

“(...)
Não há ilegalidade na condenação baseada em reconhecimento fotográfico

quando corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 907221 SP 2024/0137240-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025). Grifei.

“(...)
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (...) No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a
autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autoria delitiva, além dos depoimentos de testemunhas em juízo. (...) (STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024). Grifei.

Portanto, somente haveria nulidade caso o reconhecimento irregular fosse o único suporte da autoria, o que manifestamente não ocorre.

Diante da autonomia e consistência das demais provas, não há demonstração de prejuízo, razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR de nulidade do reconhecimento fotográfico
.

02.

ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES
.

A Defesa requer a absolvição do Apelante quanto aos crimes de
roubo majorado
e
corrupção de menores
, alegando insuficiência probatória e, especificamente no tocante ao art. 244-B do ECA, ausência de materialidade por tratar-se, segundo sustenta, de crime material.

Todavia,
tais alegações não encontram guarida no conjunto probatório robusto dos autos
.

2.1
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO
.

A materialidade, consistente na subtração do aparelho celular e do cordão da vítima, e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas.

A vítima
Reinaldo Silveira do Nascimento
(ID: 26844457) apresentou relato firme, seguro e coerente em juízo, descrevendo detalhadamente a abordagem criminosa e apontando o Apelante como um dos autores do fato, identificação que também se deu por meio das imagens das câmeras de segurança de sua residência.

A palavra da vítima, especialmente em delitos patrimoniais cometidos em condições de surpresa e clandestinidade, possui reconhecido valor probatório, mormente quando encontra integral correspondência com outros elementos de convicção o que se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

O depoimento judicial do policial militar
Denison Wander Teixeira Santos
(ID: 26844458) reforça a narrativa do ofendido, descrevendo as diligências que culminaram na apreensão do adolescente envolvido e na identificação do Apelante como seu comparsa. Ademais, as vestimentas utilizadas no crime foram apreendidas em posse do réu, conforme auto de exibição e apreensão (ID: 26844405, p. 10), fortalecendo o liame probatório.

Nessa linha, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que os depoimentos prestados por agentes policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo e suficiente para embasar decreto condenatório. Vejamos:

“(...)
Em verdade, na qualidade de agentes públicos, suas declarações são dotadas de fé pública, portanto gozam de presunção de veracidade e legalidade, somente podendo ser afastada se existirem elementos aptos a desconstituírem a presunção de legitimidade que lhe é própria. No caso, a defesa não trouxe nenhum elemento idôneo capaz de macular a palavra dos policiais
. (...)” (STJ - AREsp: 2392009, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/09/2024). Grifei.

“(...)
A condição de policial não invalida o depoimento das testemunhas. Nem torna a prova frágil ou insuficiente, posto que as informações dos agentes do Estado gozam de presunção de legitimidade
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002938002, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 30/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/07/2025). Grifei.

Por fim, a
prova emprestada
oriunda do procedimento de apuração de ato infracional nº 0804311-07.2023.8.14.0009, na qual o menor
Pedro Henrique Felipe da Silva confessou o ato infracional e apontou o Apelante como coautor
, consolida a coesão do acervo probatório. Embora a confissão extrajudicial do adolescente exija cautela, no presente caso encontra-se amplamente corroborada pelos demais elementos materializados nos autos.

Diante desse quadro,
não subsiste dúvida razoável
apta a justificar absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, que somente se aplica quando presente incerteza substancial, o que não ocorre.

2.2

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
(ART. 244-B DO ECA).

A Defesa sustenta a necessidade de comprovação da efetiva corrupção do adolescente ou de que este não praticava atos infracionais anteriormente. Tal entendimento, contudo,
contraria frontalmente a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça
, cristalizada na
Súmula 500.

“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.”

Portanto, trata-se de crime
formal
, cuja consumação ocorre com a simples participação conjunta de menor e maior na prática do delito, sendo
irrelevante
aferir qualquer dano moral ao adolescente ou seu histórico infracional.

A prova emprestada demonstra que o menor praticou o delito conjuntamente com o Apelante, tendo inclusive confessado em sede própria a subtração. Essa circunstância, aliada às provas judicializadas, demonstra de forma inequívoca a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 244-B do ECA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o delito de corrupção de menores se configura pela simples participação do adolescente na empreitada criminosa, sendo irrelevante eventual “prévia corrupção”, conforme dispõe a Súmula 500/STJ. Da mesma forma, o Tribunal Superior reafirma
que não incumbe à acusação demonstrar que o agente sabia da menoridade do comparsa
, cabendo à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, comprovar, mediante elementos concretos, o alegado desconhecimento etário, encargo que, quando não satisfeito, mantém íntegra a tipicidade da conduta. Tem-se:

“(...)
Pedido de absolvição da prática do delito de corrupção de menores. Incidência da Súmula n.º 500
,
STJ
. Desse modo,
não ampara a defesa a argumentação de que o adolescente
,
ao tempo do crime
,
já era "corrompido
". (...)
Erro de tipo
:
necessidade de apresentação de elementos probatórios capazes de sustentar o desconhecimento da idade do menor por parte da defesa
(HC n. 418.146/SP, Quinta Turma, Rel. Min, Jorge Mussi, DJe de 29/11/2017(...)” (STJ - AgRg no HC: 822709 SP 2023/0156789-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023). Grifei

“(...) Por tal motivo, como entende a jurisprudência pátria,
não se exige prova
,
por parte da acusação
,
de que o agente maior de idade possuía conhecimento acerca da menoridade do coautor
,
sendo ônus da defesa comprovar a alegação de ignorância sobre a idade do adolescente
,
na forma do artigo
156
do
Código de Processo Penal
.
In casu,
compreendo que a defesa não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus probatório
,
visto que se limitou a sustentar o desconhecimento etário
,
sem
,
no entanto
,
indicar as provas concretas nos autos que embasam a sua argumentação
. Pelo contrário, restringiu sua alegação à idade do adolescente (dezessete anos) e a um suposto envolvimento prévio do mesmo adolescente no cometimento de outros delitos, o que, além de irrelevante, é insuficiente para afastar a caracterização do delito de corrupção de menor. (...)” (STJ - AREsp: 2382817, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 29/08/2023). Grifei.

Diante disso,
inexiste qualquer vício que autorize a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores
.

2.3

DETRÇAÃO PENAL
.

A Defesa pleiteia a detração do tempo de prisão provisória. Todavia, sabe-se que a competência para proceder à detração é do
Juízo da Execução Penal
(art. 66, III, “c”, da LEP), salvo quando sua apreciação influenciar diretamente na definição do regime inicial — circunstância inocorrente no caso.

Como bem decidido em precedentes das Cortes Estaduais:

“(...)
O pedido de detração do período no qual a recorrente permaneceu em prisão preventiva para fins de abrandamento do regime inicial deve ser formulado perante o Juízo das execuções
. (...)” (STJ - RCD no HC: 921916 SP 2024/0216492-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024). Grifei.

“(...)
O pedido de detração do período no qual a recorrente permaneceu em prisão preventiva para fins de abrandamento do regime inicial deve ser formulado perante o Juízo das execuções
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002616881, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 07/08/2025). Grifei.

Assim,
não há que se falar em detração penal nesta fase cognitiva
.

À vista de todo o exposto,
mantém-se integralmente a condenação
pelos crimes de
roubo majorado
e
corrupção de menores
, rejeitando-se o pleito absolutório em todas as suas frentes.

2.4.
REGIME INICIAL
.

A Defesa requer a aplicação da
detração penal
e a modificação do regime inicial fechado para
semiaberto ou aberto
.

A pena final imposta foi de
08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

a)

Do Regime Inicial:

O regime inicial foi fixado como
fechado
. De acordo com o Art. 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal, a pena superior a oito anos deve, em regra, ser cumprida em regime fechado. Além disso, o Juízo
a quo
considerou as
circunstâncias do crime desfavoráveis

(concurso de pessoas) na primeira fase da dosimetria para justificar um regime mais rigoroso (Art. 33, § 3º, CP). Dessa forma,
mantenho o regime fechado, ao acusado
.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID: 27328966), voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida pelo Juízo
a quo
(ID: 26844539), que condenou MARCELONFRANCO DE CASTRO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025